Tribunal: STF
Processo: ARE 1605156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 272) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 271), na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de recolhimento do preparo recursal. Nas razões dos presentes embargos, alega-se que (eDOC 272, p. 3):

“O Embargante demonstrou de forma minuciosa que se trata de condomínio residencial de padrão modesto, composto majoritariamente por famílias de baixa renda, com elevado índice de inadimplência e severas dificuldades financeiras, situação agravada pela necessidade de custeio de obras estruturais essenciais e pela ausência de arrecadação suficiente para manutenção das atividades ordinárias. A peça recursal também demonstrou que os valores constantes nos extratos bancários já possuíam destinação específica e não representavam disponibilidade financeira apta ao custeio do preparo recursal.”

Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios e o deferimento do benefício da justiça gratuita. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário com agravo é inadmissível em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.
Verifica-se que a parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Com essas considerações, registra-se que os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Cumpre rejeitar embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 
2. Os aclaratórios não são meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ADI 5597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024). 

“Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.564.864-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
	
Além disso, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que, ainda que fosse concedido tal pleito no âmbito desta Corte, não surtiria efeito para fins de aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, uma vez que o deferimento do referido benefício apenas produz efeitos futuros. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 
3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. 
Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 
4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.419.354-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/15. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.498.466-AgR, sob minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2025).

Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. 
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente